Tribunal: TJES
Processo: 0028160-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028160-03.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento à apelação da agravante e manteve a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 9.160,74, acrescidos de correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a inexistência de oscilação de energia elétrica na data alegada e (ii) determinar se as provas apresentadas pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha no serviço e os danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo demonstração de excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor).

4. O princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) confere ao magistrado a liberdade de apreciar as provas de forma fundamentada, permitindo a formação de convicção com base em elementos robustos constantes nos autos.

5. O laudo técnico apresentado pela autora e corroborado por outros documentos não foi infirmado pela parte contrária. A agravante limitou-se a apresentar telas de sistema que não comprovam de forma concreta a ausência de oscilação ou falha no fornecimento de energia, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Precedentes do STJ e dos Tribunais locais reiteram a responsabilidade objetiva das concessionárias e a presunção de nexo de causalidade quando os elementos probatórios favorecem a parte autora, cabendo à ré a demonstração de provas contundentes para afastar tal presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados aos consumidores é objetiva e prescinde da comprovação de culpa.

2. Cabe à concessionária apresentar prova robusta que demonstre a ocorrência de excludente de responsabilidade para afastar a presunção de nexo causal.

3. O magistrado pode basear seu convencimento em laudo técnico apresentado pela parte autora, desde que fundamentado e não infirmado por provas suficientes em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/2/2019; TJ-ES, Apelação Cível 0007549-29.2019.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas à reforma de r. decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que, diante da apelação cível interposta pela ora agravante em face de sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, manteve a condenação da concessionária. A sentença julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 9.160,74, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ao agravo no ID 9305814, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas à reforma de r. decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que, diante da apelação cível interposta pela ora agravante em face de sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, manteve a condenação da concessionária. A sentença julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 9.160,74, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

De início, cito novamente a Sentença de primeiro grau:

“TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA ajuizou a presente ação regressiva de indenização em face de EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, alegando, em síntese, que, em razão do sinistro relatado na inicial, teve de indenizar o segurado, Anete ruy Aiolfi EPP; em inspeção realizada foi constatado que a causa do dano foi uma oscilação no sistema de energia elétrica, caracterizando a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar os prejuízos causados.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 28/114.

Devidamente citada, a ré ofereceu contestação argumentando que não há nada no cadastro histórico da segurada que aponte o episódio de oscilação noticiado; a autora não comprovou o nexo de causalidade, baseando-se em mera presunção de culpa; o não cumprimento dos procedimento regulados pela ANEEL. (Fls. 118/131).

Réplica às fls. 141/168.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados, DECIDO.

O fato jurídico gerador do direito regressivo postulado foi a suposta oscilação no sistema de energia elétrica, dando causa aos danos noticiados na inicial.

Em primeiro plano, não se deve perder de vista que se trata de empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica. E, como tal, sujeita está ao disposto no artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição da República, i. e., sua responsabilidade é presumida, ou objetiva, eis que sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço que presta, sendo expressa a Constituição a respeito.

Na lição de José Afonso da Silva: "Agora a Constituição vai além, porque equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de Direito Público aquelas de Direito Privado que prestem serviços públicos (como são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores, empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma posição dos agentes públicos no que tange à responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito do prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina do risco administrativo" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª ed., Malheiros Editores, p. 620)

No mesmo sentido ensinamento de Hely Lopes Meirelles, ao discorrer: "O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. Em edições anteriores, influenciados pela letra da norma constitucional, entendemos excluídas da aplicação desse princípio as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que exercem funções públicas delegadas, sob a forma de entidades paraestatais ou de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Todavia, evoluímos no sentido de que também estas respondem objetivamente pelos danos que seus empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros, pois, como dissemos precedentemente (cap. VI, item I), não é justo e jurídico que a só transferência da execução de uma obra ou de um serviço originariamente público a particular descaracterize sua intrínseca natureza estatal e libere o executor privado das responsabilidades que teria o Poder Público se executasse diretamente, criando maiores ônus de prova ao lesado" (Direito Administrativo Brasileiro, 21ª ed., Malheiros Editores, p. 565)

No caso dos autos a lide deve ser dirimida à luz da prova documental produzida, em especial o aviso de sinistro e a vistoria levada a efeito pela autora, bem como o laudo técnico apresentado às fls. 46/114, comprovam a relação de nexo de causalidade do sinistro.

Com efeito, em razão da boa-fé presumida do consumidor e do princípio da responsabilidade objetiva da concessionária, o dano e o nexo de causalidade gozam de presunção iuris tantum, podendo ser elididos mediante prova segura em sentido contrário.

Existindo prova desfavorável à Ré, não basta a simples apresentação de um espelho do sistema apontando a ausência de oscilação na energia elétrica no histórico da empresa segurada; faz-se necessário provar que os fatos ocorreram de maneira diversa, elidindo a presunção de culpa configurada na prova documental ofertada.

É orientação jurisprudencial do C. STJ que compete à empresa concessionária de transmissão e distribuição de energia elétrica manter suas redes em condições de segurança, mediante quaisquer acidentes. Descurando da obrigação, responde, objetivamente, pela negligência, transcrevendo-se o seguinte julgado:

Superior Tribunal de Justiça - STJ.RECURSO ESPECIAL Nº 712.231 - CE (2004/0180810-0)RELATOR: MINISTRO ARI PARGENDLERRECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ“EMENTA - CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTATO COM REDE DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO. REDE DE ENERGIA PARTICULAR. POSTE INTERMEDIÁRIO INCLINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL NCIA. NEGLIGÊNCIA. CULPA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. ATENTADO À DIGNIDADE. INDENIZABILIDADE EVIDENTE. A responsabilidade por prejuízos causados por conta de rede de alta tensão é da empresa concessionária de energia elétrica que tem a obrigação de primar pelos seus serviços, e, quando permite a tercerização ou instalação de forma privada, tem a obrigação de fiscalizar e manter a regularidade dos serviços colocados à disposição dos usuários, informando-os de seus direitos e obrigações e principalmente dos cuidados que devem ter com a sua utilização. O contato com rede de alta tensão ocasiona eletrocussão que gera prejuízos tanto na esfera material quanto na moral, considerando a natureza e amplitude das lesões causadas” (TJRO - AC 02.009235-0; fonte: Magister nº 17 - Repositório Autorizado do STJ nº 60/2006 e do TST nº 31/2007).

Como empresa concessionária do serviço público, só se livraria da responsabilidade em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior ou que o fato tivesse ocorrido por exclusiva culpa da segurada. De tal ônus probatório não se desincumbiu a Ré, impondo-se a procedência do pedido.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré na importância de R$ 9.160,74 (nove mil, cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos) corrigida a partir do desembolso e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.”

Contra a Sentença, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
argumentou que não houve registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que justificasse a ocorrência de danos na unidade do segurado da apelada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, na data mencionada na ação. Alegou a inexistência de nexo causal entre os supostos danos e sua conduta. Sustentou que o ressarcimento por danos elétricos não deve ser baseado apenas em provas unilaterais, como laudos apresentados pela apelada, tendo em vista a legislação específica do setor elétrico (PRODIST). Por fim, destacou que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que o consumidor encaminhe o equipamento danificado para uma oficina autorizada pela concessionária, não podendo escolher livremente o técnico, o que, segundo a EDP, não foi observado.

Em seguida, monocraticamente, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (ID 7506929) negou provimento ao apelo, motivo pelo qual a parte interpõe agravo interno, alegando erro na análise dos fatos e das provas.

A agravante sustenta que não foram consideradas provas que demonstram a inexistência de interrupções ou oscilações de energia na data mencionada pela segurada da Tokio Marine Seguradora S.A. Afirma que apresentou telas sistêmicas comprovando a ausência de falhas no fornecimento de energia e argumenta que o laudo técnico utilizado na sentença e na decisão monocrática é unilateral e produzido sem contraditório.

A agravante ressalta que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, a seguradora deveria ter comprovado os fatos alegados, o que, segundo ela, não ocorreu. Defende que a decisão monocrática se baseou indevidamente em um parecer técnico unilateral. Por fim, a EDP solicita a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, pleiteando a reforma da decisão monocrática e a improcedência dos pedidos da inicial.

Pois bem.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Esse princípio confere ao magistrado a liberdade de avaliar e valorizar as provas produzidas, formando sua convicção com base em um exame fundamentado e detalhado dos elementos apresentados.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

[...]
É cediço que o Magistrado é o destinatário da prova, e, de acordo com o “princípio do livre convencimento motivado”, o Juiz tem total liberdade para moldar o seu convencimento com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional apropriada ao caso, o fazendo de forma fundamentada.
4. Tenho que a sentença recorrida deve ser confirmada, eis que o MM. Juiz a quo se baseou na prova técnica constante dos autos para formar a sua convicção.

(TJ-ES, Apelação Cível 0042412-21.2013.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Mar/2024)

[...]
Cabe ao magistrado, como destinatário da prova e com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes dos autos, dentre elas, a pericial. Inteligência dos arts. 371, 479 e 480, todos do CPC.
[...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002554-18.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

Nesse contexto, a decisão monocrática ora impugnada analisou os elementos probatórios apresentados, os quais demonstraram a existência de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica pela agravante e os danos sofridos pela segurada da Tokio Marine.

Importante ressaltar que, ainda que o laudo técnico tenha sido elaborado unilateralmente, ele está suficientemente embasado e corroborado por outros elementos dos autos.

Veja-se julgado ilustrativo diante de caso semelhante ao presente, entendendo que o laudo técnico elaborado por empresas ou especialistas com conhecimento específico possuem mais peso probatório do que simples telas de computador da parte:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007549-29.2019.8.08.0024 APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3.
No caso em comento, considerando que a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Precedente desta C. Primeira Câmara Cível.
4. Contudo, embora tenha restado comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, vejo que a apelante não logrou êxito em comprovar a extensão do dano material por ela sofrido, uma vez que não consta dos autos qualquer orçamento para a realização do reparo, ordem de serviço, nota fiscal, etc. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0007549-29.2019.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2022)

Ademais, a agravante, em seu petitório de fls. 171/173, manifestou expressamente que não pretendia produzir mais provas, corroborando a suficiência do acervo probatório existente para a formação do convencimento judicial.

Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”. Logo, no presente caso, a agravante não apresentou provas suficientes para elidir o nexo de causalidade ou demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade. Apesar de argumentar a inexistência de oscilação no fornecimento de energia, a agravante não trouxe elementos concretos que corroborassem tal alegação, limitando-se a apontamentos insuficientes para afastar a robustez das provas documentais apresentadas pela autora.

Por fim, responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, e amparada pela jurisprudência, reforça a necessidade de demonstração de excludentes específicas para afastar a responsabilidade, o que não foi cumprido pela agravante:

[...]
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

Como ressaltado, para se eximir da responsabilidade, a EDP deveria ter apresentado registros conforme disposto pela ANEEL, comprovando a inexistência de falhas na rede elétrica, o que não ocorreu.

Diante disso, e considerando que a decisão monocrática foi proferida em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com base nas provas dos autos, concluo pela manutenção da decisão, negando provimento ao agravo interno.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 7506929.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar